Tribunal: TJES
Processo: 0001132-56.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001132-56.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KLEYTON SIMPLICIO LESSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001132-56.2021.8.08.0035

APELANTE: KLEYTON SIMPLICIO LESSA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação criminal interposta por Kleyton Simplicio Lessa contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual foi condenado à pena de nove meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

A defesa sustenta erro material na fixação da pena definitiva e ausência de fundamentação concreta para a majoração da pena-base, requerendo o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve erro material na fixação da pena definitiva; e (ii) verificar se a fundamentação utilizada para a exasperação da pena-base atende aos requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pena-base foi inicialmente fixada em cinco meses de detenção, porém, sem a presença de agravantes, atenuantes ou causas de aumento e diminuição, a pena definitiva foi majorada para nove meses, configurando erro material.

5. A fundamentação da sentença para a exasperação da pena-base é excessivamente genérica, sem individualização concreta dos vetores negativos, violando os princípios da proporcionalidade e motivação das decisões judiciais.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 1214 (REsp 2.058.971/MG), fixou a tese de que, em recurso exclusivo da defesa, a redução proporcional da pena-base é obrigatória quando afastada circunstância judicial negativa sem fundamentação idônea. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

7. Mantêm-se como vetores negativos a culpabilidade, em razão da gravidade das agressões e das cicatrizes resultantes, e a personalidade do réu, considerando o histórico de violência psicológica contra a vítima.

8. Neutralizam-se os demais vetores, por ausência de elementos concretos que justifiquem a exasperação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A majoração da pena sem fundamentação concreta e específica viola os princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena.

Em recurso exclusivo da defesa, a redução proporcional da pena-base é obrigatória quando afastada circunstância judicial negativa sem fundamentação idônea.

A culpabilidade e a personalidade do réu podem justificar a exasperação da pena-base, desde que demonstradas por elementos concretos nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 68 e 129, § 9º; Lei nº 11.340/06; Código de Processo Penal, art. 93, IX (CF/1988).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.058.971/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/8/2024, DJe 12/9/2024; STJ, AgRg no HC 924.377/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe 6/9/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001132-56.2021.8.08.0035

APELANTE: KLEYTON SIMPLICIO LESSA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
KLEYTON SIMPLICIO LESSA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 10268608), por meio da qual fora condenado pela prática do delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/06, à pena de 09 (nove) meses de detenção, em regime, inicialmente, aberto.

Em razões recursais, ID 10268622, a defesa técnica alega que a sentença condenatória apresenta um erro material e ausência de fundamentação concreta na fixação da pena. Argumenta que a pena-base foi estabelecida em cinco meses de detenção, mas a pena definitiva foi arbitrariamente elevada para nove meses, sem justificativa legal ou fundamentação adequada. Sustenta que a majoração da pena sem motivação específica viola os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, além de ferir o critério trifásico de dosimetria da pena previsto no artigo 68, do Código Penal. Diante disso, a defesa requer o provimento integral do recurso, com a reforma da sentença para redimensionamento da pena base.

Emerge da denúncia que, no dia 19/9/2020, por volta de 22 horas, na Rua Sebastião Inácio da Silva, nº 13, Bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha, o réu, consciente e voluntariamente, ofendeu a integridade corporal de sua então companheira N. C. M., causando-lhe lesões corporais.

Consta dos autos que a vítima, ao chegar do trabalho, encontrou a casa fechada. Como não tinha cópia das chaves, foi até a casa da cunhada do réu para procurá-lo, quando soube que ele estava em uma festa.

A vítima, então, foi à festa para procurá-lo e, como não o encontrou, retornou para casa. No local, encontrou Kleyton, que passou a discutir com ela e iniciou as agressões, dando-lhe socos no ouvido, na cabeça, na boca e no braço, além de chutes na perna, bem como tentou enforcá-la.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

Na hipótese vertente,
o réu não se
insurge contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada nos elementos informativos colhidos na fase pré-processual e nas provas produzidas em juízo.

Em relação à dosimetria, verifica-se, de plano, inequívoco erro material na pena final.

Nesse contexto, tem-se que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) meses de detenção e, logo após, o juízo primevo, mesmo constatando não haver agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição, fixou a pena definitiva em 09 (nove) meses de detenção.

Constatado o equívoco material, faz-se imperiosa a correção.

Nada obstante, antes da retificação, faz-se necessária a análise da outra pretensão recursal, relativa à alegação de ausência de fundamentação para a exasperação da pena-base.

No caso em discussão, foram avaliados desfavoravelmente cinco vetores: culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e comportamento da vítima.

Confira-se a fundamentação:

A- Culpabilidade; nesta oportunidade deve o magistrado considerar se no momento do crime, o agente poderia agir de forma diversa e se possuía o conhecimento da ilicitude, nos autos não fora comprovado ou alegado o desconhecimento da ilicitude.
O Réu agiu dolosamente. Desfavorável.

B- Inexistem antecedentes criminais do réu; Favorável.

C- No que se refere a Conduta Social do Acusado, tenho que duvidosa visto que nos autos consta que
faz uso excessivo de álcool e drogas; Desfavorável.

D- Quanto a Personalidade do Acusado diante das provas acostadas aos autos verifico ser
pendente para a violência, Desfavorável.

E- Motivação do crime
é inerente ao tipo,
sendo, de desestabilizar a vítima tendo em vista a vulnerabilidade feminina, portanto,
desfavoráveis;

F- Circunstâncias do crime, são corriqueiras ao tipo, visto o réu não ter ultrapassado a previsão da conduta; Favorável.

G- Por fim, quanto ao Comportamento da Vítima, a reação desproporcional do réu indica que
a vítima não contribuiu para a violência perpetrada. Desfavorável.

A análise da fundamentação utilizada para desabonar a conduta do réu mostra que os elementos apontados pelo juízo
a quo
são excessivamente genéricos, não justificando, portanto, a exasperação da pena.

Com efeito, julgando o Tema nº 1214 sob a sistemática de recursos especiais repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça definiu que
“
é
obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.
Todavia
,
não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial
, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”
(STJ, REsp 2.058.971/MG. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Terceira Seção. Julgado em 28/8/2024. DJe: 12/9/2024).

Nessa linha de raciocínio, vislumbro que algumas das vetoriais destacadas pelo juízo primevo devem ser mantidas, pois, reforçando a fundamentação, há elementos nos autos que atestam o desvalor da conduta do réu.

A
culpabilidade
do réu é acentuada, pois, conforme destacado na sentença, ele desferiu múltiplas agressões em diversas partes do corpo da vítima, resultando, inclusive, em cicatrizes, como relatado por ela durante a audiência de instrução e julgamento. Assim, o juízo de reprovabilidade da conduta justifica o desabonamento do referido vetor.

E
m relação
ao vetor
da personalidade
do agente
, esta
“
(...)
resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia”
(STJ. AgRg no HC n. 924.377/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)
.

À luz das ponderações exaradas, ressalto que a vítima, em seu depoimento, afirmou que o réu demonstrava comportamento agressivo e, ao longo do relacionamento, a submeteu a reiteradas agressões verbais. Tal conduta revela um padrão de violência psicológica, caracterizando um contexto de dominação de gênero, denotando, assim, comportamento desvirtuado.

Quanto às demais circunstâncias judiciais, neutralizo-as, por não haver, nos autos, elementos suficientes que permitam a exasperação.

Diante do exposto, considerando a manutenção de dois vetores negativos (
culpabilidade e personalidade
) e os parâmetros adotados pelos Tribunais Superiores, bem como o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no tipo penal, fixo a pena-base em quatro meses de detenção, por entender que esse patamar se revela proporcional e adequado à gravidade do delito.

Não há agravantes, atenuantes e causas de aumento e de diminuição. Assim sendo, fixo a pena definitiva em
04 (quatro) meses de detenção
– mantido o regime aberto (artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal).

Arrimado nas considerações ora tecidas,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da defesa,
nos termos acima consignados
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)